Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-41.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000014-41.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s)
:

APELADO: POSTO GLORIA LTDA

Advogado(s)
:
CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS, MARTA JANETE FONSECA MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO LUSTRO LEGAL. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DE ANTERIOR ERRO IN PROCEDENDO REFORMADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO QUE NÃO PREJUDICA A PARTE AUTORA/APELADA. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA DO ENTE MUNICIPAL. INÉRCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 701, § 2º, DO CPC. PRECLUSÃO DE MATÉRIAS DE DEFESA DE ORDEM FÁTICA NÃO ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA O CONVENCIMENTO DO JUÍZO (CONTRATO, TERMOS ADITIVOS E PLANILHA DE DÍVIDA). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1 – Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE GLORIA – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca Paulo Afonso – BA, que nos autos da Ação Monitória n.º 8000014-41.2020.8.05.0191 ajuizada por POSTO GLORIA LTDA, julgou procedente o pedido para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 204.607,07 (duzentos e quatro mil, seiscentos e sete reais e sete centavos).

2 – A insurgência do Município apelante consiste em duas teses principais: a prescrição da pretensão de cobrança e a suposta insuficiência probatória quanto ao fornecimento do objeto contratado.

3 – No que concerne a preliminar de prescrição quinquenal, o recorrente sustenta que a citação válida ocorreu apenas na data de 16/07/2024, e como os débitos originaram-se no período compreendido entre os anos de 2012 a 2016, a pretensão estaria fulminada pela prescrição, nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32 e do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

4 – Todavia, a referida tese não merece acolhimento. Na hipótese vertente, constata-se que a Ação Monitória foi ajuizada na data de 07/01/2020 (ID 37654086), momento em que o débito mais remoto ainda não havia sido atingido pelo prazo prescricional de cinco anos (considerando a rescisão contratual ocorrida no mês de outubro de 2016 e o encerramento do último aditivo em 31/12/2016, conforme ID 37654093).

5 – O artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação. In casu, a demora na efetivação da citação não pode ser debitada à parte apelada que promoveu a demanda tempestivamente. O retardamento do ato citatório decorreu de equívoco procedimental do Juízo de origem, que extinguiu o processo indevidamente por falta de custas — decisão posteriormente anulada por este Tribunal de Justiça (ID 47092474) — e da própria reestruturação das Varas na Comarca.

6 – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça ou por erro judiciário reformado em grau recursal não deve prejudicar o demandante. Neste sentido, a interrupção verificada retroage à data do protocolo da petição inicial no ano de 2020, afastando-se, por conseguinte, a prejudicial de mérito.

7
–
Quanto ao mérito, o Município alega que não houve comprovação do fornecimento dos combustíveis e que os documentos acostados seriam insuficientes para lastrear o decreto condenatório.

8 – Ocorre que, no rito da Ação Monitória, a defesa do réu deve ser veiculada obrigatoriamente por meio de Embargos Monitórios, os quais possuem natureza de contestação. Compulsando os autos, verifica-se que o Município de Glória foi devidamente citado e intimado, mas permaneceu inerte, conforme certificado tombada no ID 91620044.

9 – A ausência de oposição de Embargos Monitórios acarreta a constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

10 – Ao deixar de apresentar embargos no momento oportuno, o apelante permitiu a estabilização da pretensão monitória, operando-se a preclusão quanto às matérias de defesa de ordem fática. A alegação de ausência de prova do fornecimento deveria ter sido articulada e provada nos Embargos Monitórios, ocasião em que o Ente Público detinha o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do CPC).

11 – Outrossim, consta dos autos prova escrita robusta o suficiente para a instrução da monitória. O apelado colacionou o Contrato n.º 049/2013 (ID 37654090), doze termos aditivos que prorrogaram a vigência e reajustaram preços até o final do ano de 2016 (ID 37654093) e planilha detalhada da dívida (ID 37654092 e ID 37654094). Estes documentos, emanados ou aceitos pela Administração Pública ao longo de cinco anos de relação contratual, permitem ao julgador deduzir a existência do crédito, especialmente quando a própria municipalidade não nega a existência da relação jurídica, limitando-se a questionar, em sede recursal extemporânea, os quantitativos.

12 – Conclui-se, portanto, que a prova escrita sem eficácia de título executivo exigida pelo artigo 700 do CPC foi devidamente apresentada e, diante da revelia da Fazenda Pública, a conversão do mandado monitório em título executivo judicial era medida imperativa.

13 – Ressalta-se ao final que inexiste violação ao princípio da legalidade administrativa. A Administração Pública não pode se locupletar do serviço ou produto fornecido pelo particular sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito do erário, o que é vedado pelo ordenamento jurídico nacional. A existência do contrato e dos aditivos presume a regularidade da despesa, e eventual falha interna do Município na guarda de comprovantes de entrega ou notas de empenho não pode ser utilizada como subterfúgio para o inadimplemento de obrigação contratual demonstrada documentalmente.

14 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional em grau recursal, conforme artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8000014-41.2020.8.05.0191, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca Paulo Afonso – BA, apelante MUNICÍPIO DE GLORIA – BA e apelado POSTO GLORIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III